Tribunal: TJBA
Processo: 8040177-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040177-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IASMIN CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1.132. CONTRADITÓRIO. APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO APÓS O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NÃO INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS ESPECÍFICAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA/STJ 381. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por IASMIN CRUZ DOS SANTOS contra decisão monocrática que manteve liminar de busca e apreensão.

2. A parte agravante alega nulidade da decisão por ausência de notificação válida para constituição em mora, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e suposta abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão por ausência de notificação válida para constituição em mora; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) verificar a existência de cláusulas contratuais abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese firmada no Tema Repetitivo 1132 do STJ dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio ao endereço constante do contrato.

5. A jurisprudência reconhece a mora mesmo diante da devolução da correspondência com anotação de “não existe o número”.

6. O Tema Repetitivo 1040 do STJ estabelece que, nas ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a defesa é apreciada após o cumprimento da liminar.

7. A ausência de indicação específica de cláusulas abusivas impede o reconhecimento de abusividade contratual de ofício, conforme Súmula 381 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A constituição em mora em contratos com garantia de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do recebimento; b) A análise da defesa em ação de busca e apreensão ocorre após o cumprimento da liminar, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969; c) O reconhecimento de cláusulas abusivas exige indicação específica pela parte interessada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

8040177-78.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
IASMIN CRUZ DOS SANTOS
e, como parte agravada,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça